Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-74.1996.8.11.0009
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000075-74.1996.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GERSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 206.125.591-49 (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), IOLANDA ALMEIDA ARAGAO - CPF: 459.115.251-00 (APELADO), LEONAM TRANIN DE SOUZA - CPF: 277.265.419-20 (APELADO), MARCIA APARECIDA FRANCO CHESINI - CPF: 414.188.759-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANY CHESINI - CPF: 073.954.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de LEONAM TRANIN DE SOUZA e outros, que tramitou perante a 2a Vara de Colíder/MT. A sentença extinguiu o processo com fundamento na prescrição intercorrente, reconhecida após alegada inércia do exequente no quinquênio posterior à suspensão do feito. O banco apelante sustentou que não houve inércia, pois promoveu diligências regulares ao longo do período indicado, além de questionar a aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no caso concreto, houve inércia injustificada do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a Lei no 14.195/2021, que alterou disposições do CPC sobre a prescrição intercorrente, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a presença de inércia injustificada e prolongada do exequente, além do decurso do prazo legal previsto para a cobrança do título.

4. A análise do processo revela que o exequente se manteve ativo durante o período considerado prescricional, com sucessivas manifestações protocoladas em 2017, 2021, 2023 e 2024, demonstrando diligência e interesse em impulsionar o feito.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a prescrição intercorrente não se configura na ausência de desídia do credor, sendo imprescindível a inércia injustificada para a consumação do prazo extintivo.

6. A aplicação da Lei no 14.195/2021 a situações consolidadas anteriormente à sua entrada em vigor viola o princípio da segurança jurídica, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, não podendo produzir efeitos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da prescrição intercorrente depende da inércia injustificada do exequente pelo prazo legal, não sendo suficiente o mero decurso de tempo.

2. A prática de atos processuais pelo credor ao longo do período indicado como prescricional impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A Lei no 14.195/2021, por alterar o regime da prescrição intercorrente, não pode ser aplicada retroativamente a fatos pretéritos consolidados sob a vigência do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
LEONAM TRANIN DE SOUZA e outros
, que tramita perante a 2a Vara de Colíder - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

287042354 - ID de origem 169255696),

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e julgou extinto o processo
com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e ônus para as partes.

O apelante em suas razões
(ID.

287042356 - ID de origem 190873006) alega que a decisão baseou-se indevidamente em norma processual introduzida pela Lei no 14.195/2021, cuja aplicação retroativa é vedada pelo art. 14 do CPC, e que, conforme entendimento firmado no REsp 1604412/SC (IAC), a prescrição somente se configura mediante inércia do exequente, o que não se verificou no caso, pois sempre promoveu os atos processuais quando instado.

Alega ainda que a paralisação do feito decorreu de morosidade judicial, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ. Requer, portanto, a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e, subsidiariamente, a não fixação de honorários recursais diante da ausência de condenação anterior, além do prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA, IOLANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA e LEONAN TRANIN DE SOUZA, visando à satisfação de crédito oriundo de instrumento particular de aditamento ao termo de renegociação de operações de crédito firmado em 21/11/1995.

Conforme os termos do contrato, os executados comprometeram-se ao pagamento da quantia de R$ 78.125,97, parcelada em 24 prestações mensais, com vencimento da primeira em 06/12/1995 e da última em 06/11/1997.

A movimentação processual consignada na sentença revela que a execução foi distribuída em 15/07/1996, com citação válida dos executados em 03/09/1996, conforme certidão de id. 63555333 – fls. 05, sem apresentação de embargos.

Em id. 63555333 – fls. 07/08, o executado Gerson José de Oliveira indicou bens à penhora, recusados pelo exequente, que apresentou outros à constrição (id. 63555333 – fls. 21/22), deferida por decisão em id. 63555333 – fls. 23, com lavratura do auto de penhora (id. 63555333 – fls. 29/32). Posteriormente, no id. 63555333 – fls. 61, o exequente informou desinteresse na penhora de um dos imóveis, requerendo sua desconstituição.

Em 17/10/2005, o exequente requereu o prosseguimento do feito com o praceamento dos bens penhorados (id. 63556952 – fls. 01/03), juntando-se laudo de avaliação no id. 63556952 – fls. 41. Em 05/06/2017, pleiteou a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC (id. 63556966 – fls. 62), deferida por decisão de 08/08/2017 (id. 63556966 – fls. 65). Decorrido um ano sem ato útil, iniciou-se em 08/08/2018 o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Posteriormente, a exequente requereu penhora on-line via Sisbajud (id. 137343288). Instada a se manifestar sobre a prescrição intercorrente nos termos do art. 921, § 5o, do CPC (id. 109545453), alegou sua inexistência, sem apresentar fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo. Diante da inércia e do transcurso integral do prazo quinquenal, reconheceu-se a prescrição intercorrente em 08/08/2023, extinguindo-se a execução com base no art. 924, V, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na inexistência de inércia, e responsabilidade exclusiva do Judiciário pela paralisação processual e a inaplicabilidade da prescrição intercorrente.

A controvérsia recursal
reside na verificação da prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição do título ocorre quando o credor deixa de ajuizar a ação no prazo legal, extinguindo a pretensão antes do processo. Já a prescrição intercorrente dá-se no curso da ação, pela inércia do autor que permite a paralisação do feito além do prazo prescricional.

Por sua vez, a prescrição intercorrente é espécie que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

Nesse contexto, o título cobrado através da ação de execução é instrumento particular, cujo prazo prescricional é quinquenal.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES . ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
(AgInt no AREsp 1 .637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022). (gn).

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

Conforme consignado na sentença objurgada, o O marco inicial do prazo prescricional foi fixado como 08/08/2018, data que corresponde a um ano após a decisão que suspendeu o processo em 08/08/2017. O marco final foi fixado como 08/08/2023, data em que se completou o prazo de cinco anos sem a prática de ato útil pela parte exequente, configurando, assim, a ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida na sentença.

A despeito da sentença haver reconhecido a prescrição intercorrente, ao indicar como termo inicial o dia 08 de agosto de 2018 e como termo final o correspondente lustro em 08 de agosto de 2023, não se coaduna tal conclusão com a dinâmica processual efetivamente retratada nos autos. Com efeito, o demandante, longe de abandonar o feito, atua de forma diligente e contínua, demonstrando inequívoco interesse na persecução de seu crédito.

Comprovam-se essas diligências nas sucessivas manifestações protocoladas: petição de fl. 71, protocolada ainda em 2017 (id 287040439); petição de fl. 1, apresentada em agosto de 2021 (id 287040441); nova petição de fl. 1, juntada em setembro de 2021 (id 287040443); manifestação em dezembro de 2023 (id 287040449); e, por fim, petição de fl. 2, protocolada em agosto de 2024 (id 287042353).

Tais manifestações afastam a prescrição intercorrente, pois não se configura o abandono injustificado, requisito essencial à fluência do prazo extintivo. Assim, é insustentável a alegação de inércia do exequente no período legal, estando evidenciada sua atuação diligente e contínua, o que obsta o reconhecimento da prescrição à luz do CPC/2015.

Além disso, impende destacar que a aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou dispositivos do Código de Processo Civil atinentes à matéria, não se mostra juridicamente admissível no presente caso, porquanto tal diploma legal somente entrou em vigor após o transcurso do lapso prescricional reconhecido na sentença.

Sua incidência retroativa, portanto, afrontaria o princípio da segurança jurídica e a vedação expressa à retroatividade normativa em prejuízo de situação consolidada sob a vigência da legislação anterior, razão pela qual não pode produzir efeitos para fundamentar o reconhecimento da prescrição nos termos em que se deu.

Assim, à luz do regime jurídico vigente, especialmente à égide do Código de Processo Civil de 2015, que admite a possibilidade de reconhecimento da prescrição quando configurada a inação prolongada e desmotivada, não se vislumbra, no caso concreto, os pressupostos necessários à declaração da perda do direito de ação.

Portanto, o lapso temporal teve início sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo, pois, esta a norma processual aplicável à espécie.

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores. Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis (art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995).

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

Nesse panorama, percebe-se que em nenhum momento dos autos é identificada inércia prolongada ou abandono processual por parte do demandante. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o reconhecimento da extinção do processo por prescrição exige a paralisação injustificada da marcha processual, o que não se verifica.

Na espécie, observa-se que a parte autora diligenciou nos autos durante o período apontado como prescricional. À vista desse cenário, durante o referido interregno, o apelante não permaneceu inerte, tampouco abandonou injustificadamente seu mister de promover a movimentação processual.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). (...).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz"
. 3. (...). 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n).

Concluindo, a Lei no 14.195/2021, que promoveu alterações em dispositivos do Código de Processo Civil atinentes à matéria ora debatida, notadamente quanto à inaptidão de diligências meramente administrativas para a interrupção do prazo prescricional, não se aplica ao caso sub judice.

Tal diploma legal, bem como a jurisprudência dele derivada, não possui eficácia retroativa capaz de atingir prazos prescricionais já consumados sob a égide da legislação anterior. Com efeito, tratando-se de causa em que o termo inicial e o decurso do prazo prescricional ocorreram antes da vigência da Lei no 14.195/2021, descabe aplicar-lhe os novos entendimentos por ela inaugurados.

Ante o exposto, não se verifica a ocorrência de prescrição, impondo-se, portanto, a anulação da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025